Tribunal: TJBA
Processo: 8030030-90.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8030030-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ROBSON CARLOS GUEDES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE NAZARÉ

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PENA DEFINITIVA DE 4 (QUATRO) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA E CONCRETA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM REGIME SEMIABERTO SEM DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. IDADE DA VÍTIMA COMO FUNDAMENTO GENÉRICO. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL À PENA APLICADA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. WRIT CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Versam os autos sobre habeas corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor de
ROBSON CARLOS GUEDES DOS SANTOS,
condenado à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto pelo crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), com negativa do direito de recorrer em liberdade.

2
Conforme se verifica dos autos de origem, o paciente foi preso em flagrante no dia 22/02/2025, por ter, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraído veículo Renault Sandero e pertences de taxista idoso (68 anos), fato ocorrido na BA-001, município de Aratuípe/BA, sendo posteriormente localizado pela Polícia Militar na posse do bem subtraído.

3. O magistrado singular, após regular instrução processual, proferiu sentença condenatória em 09/05/2025, fixando pena-base no mínimo legal (4 anos), reconhecendo agravante por crime contra pessoa idosa, resultando em pena definitiva de 4 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, negando, contudo, o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia central do presente habeas corpus consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva do paciente, mesmo após a prolação de sentença condenatória que fixou
o regime inicial semiaberto, encontra-se devidamente fundamentada nos termos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal e pelo art. 387, § 1º, do mesmo diploma legal
.

5.
A defesa sustenta que a negativa ao direito de recorrer em liberdade configura constrangimento ilegal, uma vez que a sentença condenatória, além de não indicar fatos novos ou elementos concretos aptos a justificar a subsistência da custódia cautelar, impôs ao paciente regime menos gravoso do que o fechado, o que, por si só, afastaria a compatibilidade com a prisão preventiva, salvo hipóteses excepcionais devidamente fundamentadas.

6.
A autoridade coatora, por sua vez, sustenta a legalidade da manutenção da prisão preventiva com base na persistência dos motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, destacando a gravidade do crime praticado contra pessoa idosa e a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
O Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou de ação autônoma de impugnação 6 status na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade.

7.

No mérito, a análise da fundamentação expendida pelo magistrado de origem para negar o direito de recorrer em liberdade revela patente insuficiência motivacional, limitando-se a mencionar a persistência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, a gravidade abstrata do delito e a condição de idoso da vítima.

8.
O art. 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva somente pode ser decretada ou mantida quando presentes elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, sempre com observância do dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, CF e art. 315, CPP).

9. In casu, o juízo primevo limitou-se a invocar fundamentação genérica baseada na idade da vítima e na gravidade abstrata do crime, sem demonstrar, concretamente, que elementos fáticos justificariam a excepcionalidade da manutenção da prisão preventiva em face do regime semiaberto fixado na condenação.

10. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a incompatibilidade entre a fixação de regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, salvo casos excepcionais devidamente fundamentados, sob pena de configurar antecipação do cumprimento da pena (STF - HC 220.666/MG, HC 221.936/RJ, HC 197.797/MG; STJ - HC 527.108/CE, HC 449.418/SP).

11. A superveniência de sentença condenatória com fixação de regime diverso do fechado evidencia alteração do quadro fático-jurídico, exigindo nova análise da necessidade da custódia cautelar ou, minimamente, fundamentação específica acerca da subsistência dos requisitos do art. 312 do CPP, o que não se verificou no caso concreto.

12. Ademais, considerando que aparentemente a sentença transitou em julgado para a acusação e permanece pendente apenas recurso defensivo, configura-se situação ainda mais gravosa ao paciente, que se encontra em regime mais severo (fechado) do que aquele fixado na condenação (semiaberto).

IV. DISPOSITIVO

13. CONHECER E CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS,
determinando a expedição de guia de execução provisória para que o paciente
ROBSON CARLOS GUEDES DOS SANTOS
seja imediatamente encaminhado a estabelecimento compatível com o regime semiaberto a que foi condenado, ressalvada a possibilidade de nova decretação da prisão cautelar mediante fundamentação específica e concreta ou a imposição de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8030030-90.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e

como paciente
ROBSON CARLOS GUEDES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, e
m CONHECER E CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça